Tribunal: TJES
Processo: 5008774-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008774-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LUIZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: AVANTGARDE PROTECAO VEICULAR

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita nos autos do Processo nº 5005289-87.2025.8.08.0021, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção da ação. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz dos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), dispositivo reiterado pelo art. 98 do Código de Processo Civil, que garante o acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes.

O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o juiz a indeferir o pedido de gratuidade apenas quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo, antes, oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência.

No caso concreto, os extratos bancários juntados aos autos demonstram movimentações de pequeno valor, compatíveis com a alegação de desemprego e insuficiência de recursos do agravante, o que confirma o preenchimento do requisito material exigido pela lei.

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira formulada pela parte (§ 3º do art. 99 do CPC), cabendo ao juízo indeferi-la apenas diante de prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese.

Ressalta-se que a concessão da gratuidade não implica isenção definitiva do pagamento de custas e honorários, mas apenas suspensão da exigibilidade, conforme previsão do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de desemprego e a movimentação bancária de pequeno valor são elementos suficientes para caracterizar a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade de justiça.

A alegação de insuficiência econômica goza de presunção de veracidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário.

A concessão da gratuidade judicial implica suspensão, e não isenção definitiva, da obrigação de pagamento das custas e honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: — (não há precedentes mencionados no voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008774-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: AVANTGARDE PROTEÇÃO VEICULAR

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Luiz de Oliveira em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado nos autos do Processo nº 5005289-87.2025.8.08.0021, determinando sua intimação para o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 quinze dias, sob pena de extinção da ação.

Em suas razões recursais (ID
14048492
) o Agravante pleiteia a reforma da decisão alegando, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Pois bem. Sobre o tema, a Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente caso, o Agravante afirma que se encontra desempregado desde o ano de 2023 e, de acordo com os extratos bancários colacionados aos autos (ID 14557748), o recorrente realiza movimentações bancárias de pequenos valores, o que condiz com a alegação de hipossuficiência financeira.

Assim, em meu sentir, resta configurado o requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, “
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”
.

Ademais, há de se lembrar que se presume verdadeira a alegação do postulante de que não possui condições de arcar com as despesas processuais (§ 3º do art. 99 do CPC), o que denota mais um motivo para reforma da decisão recorrida.

De se destacar, contudo, que a concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC, “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para, reformando a decisão recorrida, conceder ao Agravante o benefício da gratuidade de justiça nos autos do Processo nº 5005289-87.2025.8.08.0021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.